Tribunal: STF
Processo: HC 260629
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberth Thiago de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O acesso aos dados obtidos nos aparelhos celulares apreendidos foi precedido de autorização judicial devidamente fundamentada, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto (e-STJ, fls. 174-175). 



    2. No que tange à elaboração do relatório sem a remessa do aparelho eletrônico para o perito oficial, a despeito das alegações apresentadas pela defesa, além de não haver qualquer impugnação concreta sobre a autenticidade do conteúdo daquele documento, o tema sequer foi tangenciado pelo acórdão impugnado, de forma que sua apreciação, por esta Corte, implicaria indevida supressão de instância. Precedentes do STJ e do STF. 



    3. Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois “ nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova” (HC n. 574.131/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). Precedentes. 



    4. Não houve nenhuma indicação concreta no writ e no recurso de que os servidores públicos envolvidos na coleta dos dados tenham agido sem lisura e fora dos limites razoáveis de atuação que deles se espera no exercício das funções. É forçoso frisar que os atos praticados pelos agentes públicos gozam de boa-fé e têm presunção de veracidade, legalidade e legitimidade. Ainda que tal presunção seja relativa, não há qualquer elemento concreto apresentado pela defesa que possa infirmar o seu conteúdo e a sua autenticidade. Precedentes. 



    5. Na hipótese dos autos, a alegação de quebra de cadeia de custódia, apresentada de maneira conjunta com a tese de cerceamento de defesa, não traz elementos que permitam visualizar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade da prova, de maneira que os argumentos não se mostram suficientes para se concluir pela presença de qualquer mácula nas provas obtidas. 



    6. Não tendo o Tribunal a quo apontado nenhuma ilegalidade em relação ao relatório de investigação ou a existência de qualquer prejuízo à defesa, a modificação de tal conclusão demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível pela via eleita do habeas corpus. Precedentes. 



    7. Ainda que se pudesse questionar a cadeia de custódia, à míngua de definição legal de sanções processuais em caso de ocorrência de sua quebra, "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 1º/2/2022). Não obstante, acaso se verificasse de fato a imprestabilidade da referida prova, o que não é a hipótese dos autos, não seria o caso de repercutir sobre a condenação, uma vez que esta se ampara em outros elementos probatórios. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 926.771 EDcl AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    1) Que seja decreta ilicitude da prova digital que resultou na elaboração do relatório de fls. 400/450, devendo ser imediatamente desentranhada dos autos, assim como o referido relatório e todas as demais provas decorrentes do acesso ilegal aos aparelhos telefônicos, devendo ainda ser decretada nulidade de todos os atos processuais subsequentes a juntada do relatório nos autos, com a consequente revogação da prisão preventiva para que responda em liberdade diante do evidente excesso de prazo. 



    2) Além disso, caso entenda, após a nulidade, por consequência lógica, levando-se em conta a inexistência de outras provas em desfavor do PACIENTE, requer o trancamento do processo ou absolvição do paciente pelo crime imputado. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.530.273), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (desde 25/03/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente